Tribunal: TJPA
Processo: 0854213-86.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854213-86.2024.8.14.0301

APELANTE: JUREMA VIEIRA DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. CIÊNCIA DO DANO CONFIGURADA NO MOMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. RECEBIMENTO POSTERIOR DE EXTRATOS E MICROFILMAGENS. IRRELEVÂNCIA PARA INTERRUPÇÃO OU RENOVAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por titular de conta vinculada ao PASEP contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória e julgou improcedentes os pedidos. A autora sustenta que somente tomou ciência inequívoca dos alegados desfalques e da ausência de correta aplicação dos índices de atualização monetária após o recebimento de extratos analíticos e microfilmagens fornecidos pela instituição financeira em 2023, embora o saque integral da conta tenha ocorrido em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional decenal aplicável às pretensões indenizatórias relacionadas à conta vinculada ao PASEP tem início na data do saque integral dos valores ou apenas com o recebimento posterior de extratos bancários e microfilmagens; e (ii) estabelecer se o recebimento tardio de documentação bancária é apto a deslocar o termo inicial da prescrição à luz da teoria da actio nata e dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387, estabeleceu critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição, fixando que o saque integral do principal constitui marco inicial da contagem do prazo prescricional.

O saque integral dos valores da conta vinculada permite ao titular conhecer o saldo disponibilizado e verificar eventual inconformismo quanto à gestão da conta, aos índices aplicados ou à existência de desfalques, tornando a pretensão reparatória juridicamente exigível.

O recebimento posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou documentação complementar não inaugura novo prazo prescricional, por constituir mero elemento de confirmação ou detalhamento de fatos já cognoscíveis anteriormente.

A adoção de entendimento diverso implicaria insegurança jurídica e tornaria o prazo prescricional indefinido, subordinando seu início exclusivamente à solicitação tardia de documentos pela parte interessada.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 15/07/2008, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal.

A sentença recorrida observa a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória.

O recebimento posterior de extratos analíticos e microfilmagens não possui aptidão para inaugurar novo marco prescricional quando o titular já detinha condições de conhecer o alegado prejuízo no momento do saque integral.

A teoria da actio nata não autoriza a postergação indefinida do termo inicial da prescrição mediante simples obtenção tardia de documentação bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205. CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150). STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJEN 17.12.2025 (Tema 1.387). TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUREMA VIEIRA DA CUNHA contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

A apelante sustenta que é servidora pública aposentada e titular de conta vinculada ao PASEP junto ao Banco do Brasil, afirmando que sofreu desfalques e ausência de correta aplicação dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores depositados em sua conta individual. Aduz que realizou saque no valor de R$ 4.642,64, porém somente teve ciência inequívoca das alegadas irregularidades após o recebimento do extrato analítico e da microfilmagem fornecidos pela instituição financeira em 16/11/2023.

Afirma que a sentença recorrida reconheceu equivocadamente a prescrição ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do saque realizado por ocasião da aposentadoria. Argumenta que, conforme a Teoria da Actio Nata e o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional somente se inicia quando o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

Em suas razões recursais, defende que não possuía condições técnicas ou documentais para identificar eventual má gestão da conta antes da entrega dos documentos bancários pelo requerido, motivo pelo qual não há falar em prescrição. Sustenta que apenas mediante a análise do extrato analítico e da microfilmagem foi possível verificar a extensão do dano e os alegados desfalques.

A apelante invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, destacando que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular “comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Argumenta ainda que a jurisprudência do STJ adota a Teoria da Actio Nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito toma conhecimento do fato lesivo e da extensão de suas consequências. Sustenta que os extratos das contas PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários, razão pela qual apenas após o fornecimento da documentação pelo banco teve efetiva ciência das irregularidades alegadas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma integral da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o regular prosseguimento da demanda, com análise do mérito dos pedidos indenizatórios formulados na petição inicial.

Em
contrarrazões
, o
BANCO DO BRASIL S/A
pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Alega, preliminarmente, que o juízo de origem reconheceu corretamente a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil e do Tema 1150 do STJ.

Sustenta que a autora tomou ciência dos alegados desfalques no momento do saque dos valores de sua conta PASEP, ocasião em que teve contato direto com a quantia que considerou insuficiente, iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo prescricional. Afirma que o saque ocorreu em 15/07/2008 e que a ação somente foi ajuizada em 2024, quando já transcorrido o prazo decenal.

Em reforço, cita precedentes jurisprudenciais que adotam a data do saque como termo inicial da prescrição nas ações envolvendo alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

A instituição financeira argumenta ainda que não possui legitimidade para responder por eventual insurgência relacionada aos índices de atualização monetária aplicados às contas PASEP, afirmando que os critérios de correção são definidos exclusivamente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Decreto nº 9.978/2019.

Sustenta que a autora não comprovou qualquer saque indevido ou ausência de aplicação dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, limitando-se a pleitear revisão dos critérios legais de atualização monetária.

Alega, também, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, defendendo que compete à autora demonstrar eventual utilização de índices incorretos ou a ocorrência de saques não reconhecidos, ônus do qual não teria se desincumbido.

Afirma que não há relação de consumo entre os titulares das contas PASEP e o Banco do Brasil, por se tratar de vínculo decorrente de imposição legal, razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença recorrida, com a confirmação da prescrição reconhecida e da improcedência dos pedidos formulados pela autora.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 36207553.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que a apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP em 15/07/2008, oportunidade em que houve encerramento do saldo da conta.

A pretensão recursal busca deslocar o termo inicial da prescrição para a data de fornecimento dos extratos analíticos e microfilmagens pelo BANCO DO BRASIL, em novembro de 2023, sob o argumento de que apenas naquele momento teria havido ciência inequívoca das irregularidades alegadas.

Todavia, tal entendimento não merece acolhida.

A orientação jurisprudencial atualmente prevalecente, inclusive no âmbito dos Tribunais estaduais após a consolidação do Tema 1.150 do STJ, é no sentido de que, inexistindo prova concreta de impedimento ao conhecimento do alegado prejuízo, a ciência do suposto dano ocorre no momento em que o titular efetua o saque dos valores disponibilizados na conta vinculada, sobretudo quando a parte afirma ter percebido quantia supostamente inferior à esperada.

Com efeito, a tese firmada pelo STJ não autoriza interpretação extensiva destinada a eternizar a pretensão indenizatória mediante a simples alegação de obtenção posterior de extratos bancários. O recebimento de microfilmagem ou de documentação complementar constitui mero elemento de confirmação ou detalhamento de fatos já cognoscíveis anteriormente, não sendo apto, por si só, a inaugurar novo marco prescricional.

A adoção da tese defendida pela recorrente implicaria completa insegurança jurídica, tornando o prazo prescricional indefinido e sujeito exclusivamente à vontade da parte interessada em solicitar documentação bancária décadas após o saque dos valores.

Nota-se que inexiste qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a apelante apenas tomou ciência do alegado desfalque em 2023. Ao contrário, a própria narrativa inicial revela que o inconformismo decorre do montante recebido quando da realização do saque da conta vinculada, circunstância suficiente para evidenciar a ciência do alegado prejuízo naquele momento.

O extrato juntado aos autos demonstra claramente que o saldo foi zerado após saque realizado em julho de 2008. A demanda, entretanto, somente foi ajuizada no ano de 2024, mais de dezesseis anos após a ciência do suposto dano, circunstância que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação predominante desta Corte, devendo ser integralmente mantida.

Impõe-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026